Tribunal: TJDFT
Processo: 0713228-83.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0713228-83.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) EMBARGANTE: HENRIQUE ALVES FRANCA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO - Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, “b” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “JUIZADO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ENUNCIADO DE SÚMULA No 421 DO STJ. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. A parte autora opôs embargos de declaração contra o v. Acórdão ao argumento de que, a despeito da sucumbência do Distrito Federal, o colegiado aplicou a superada Súmula 421/STJ, por entender não serem devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. 2. Afirma que o STF já decidiu, recentemente, que é possível a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública da União, não havendo, no caso, confusão em virtude da autonomia conferida à Instituição. Assevera que esse entendimento foi placitado na ação rescisória 1937 do STF, com repercussão geral. 3. Sustenta que a negativa de concessão de honorários em favor da Defensoria Pública quando o Distrito Federal é sucumbente fere a base estabelecida na Constituição Federal pelas emendas 45/2004, 74/2013 e 80/2014. Requer o acolhimento dos embargos, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para que sejam fixados honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, haja vista a sucumbência do Distrito Federal. 4. Não assiste razão à parte embargante. 5. Conforme preceitua o artigo 48 da Lei no 9.099/95, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, o que não é o caso dos autos. 6. Embora as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014 tenham conferido maior autonomia funcional, administrativa e orçamentária à Defensoria Pública, esta integra a estrutura administrativa do Distrito Federal. Isso porque a autonomia administrativa e orçamentária da Defensoria Pública não a desvincula do Distrito Federal. 7. Com efeito, entende-se incabível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, na medida em que haveria confusão patrimonial entre credor e devedor (Aplicação do Enunciado no 421 da Súmula do STJ). 8. Registre-se que a existência de precedente isolado não é capaz de afastar a jurisprudência firmada no âmbito de um Tribunal Superior, notadamente quando esta possui caráter vinculante, conforme dispõe o art. 927, IV, do CPC. 9. Ressalte-se que, não obstante o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a Repercussão Geral do RE 1140005/RJ, em Acórdão Publicado no dia 10/08/2018, o mérito da matéria ainda não foi apreciado pela Suprema Corte (Tema 1002). 10. Desse modo, até que haja efetiva alteração da jurisprudência pátria, deve ser aplicado o entendimento contido no Enunciado no 421 da Súmula do STJ. 11. A concessão de efeitos infringentes se mostra descabida na hipótese, porquanto visa a rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios. 12. Os efeitos modificativos, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se verifica no caso em comento. 13. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.” “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR OFENSA À TESE 793 DO STF, REJEITADA. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FÁRMACO NÃO PADRONIZADO IMUNOGLOBULINA HUMANA. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO PACIENTE. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA E CIRCUNSTANCIADA. INEFICÁCIA DA ABORDAGEM TERAPÊUTICA COM MEDICAMENTOS FORNECIDOS PELO SUS. PREENCHIDOS OS REQUISITOS FIXADOS NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.657.156/RJ, TEMA No 106/STJ. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E IMPROVIDO. 1. Recurso do Distrito Federal contra sentença que o condenou na obrigação de fornecer ao autor o medicamento IMUNOGLOBULINA HUMANA, nos termos da prescrição médica, enquanto perdurar a necessidade do tratamento. 2. Em seu recurso, suscita preliminar de nulidade da sentença, ante a inobservância do litisconsórcio passivo necessário com a União, reconhecido, em repercussão geral, pelo STF (RE 855.178- SE - Tema 793) para casos concretos como o dos autos. 3. No mérito, alega que a medicação solicitada não é padronizada, razão pela qual não pode ser compelido a fornecê-lo. Afirma que existem na rede pública de saúde outros medicamento que podem ser usados no tratamento da doença que acomete o autor. Requer seja anulada a sentença e o retorno dos autos ao juízo a quo para a necessária integração da União no feito para o regular processamento no juízo competente (Justiça Federal). Alternativamente, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido exordial. 4. O Ministério Público oficia pelo improvimento do recurso. Sustenta que o STF, no Recurso Extraordinário 855.178/SE, reafirmou a tese de solidariedade dos entes da federação nas demandas prestacionais de saúde que envolvam medicamentos anteriormente registrados na ANVISA. Alega que o paciente satisfaz todos os requisitos traçados pelo STJ no julgamento do Resp. 1.657.156/RJ para ter o direito de exigir do ente público o fornecimento de medicamento não incorporado aos Protocolos do SUS. 5. Inicialmente, não há como acolher a preliminar de nulidade suscitada pelo Distrito Federal, por inobservância de litisconsórcio passivo necessário e consequente deslocamento de competência à justiça federal. 6. Isso porque, o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, ou seja, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, pelo que, o polo passivo da demanda pode ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente, o que afasta a exigência de litisconsórcio passivo necessário no caso. 7. O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário no 855.178/SE (Tema 793), reafirmou a tese de solidariedade dos entes da federação nas demandas prestacionais de saúde, nos seguintes termos: "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro" 8. Outrossim, nos termos do artigo 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal, compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, “prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação da saúde”. 9. Desse modo, prevalece a orientação de que a legitimidade passiva é solidária da União, Estados, Distrito Federal e Municípios nas demandas prestacionais na área de saúde que envolvam medicamentos registrados na ANVISA, como no caso dos autos. Preliminar de nulidade, rejeitada. 10. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196, devendo o Poder Público prover os meios necessários para concretizá-lo, por meio do acesso universal e igualitário às ações e serviços indispensáveis à sua efetivação. 11. Nesse contexto, não pode o Estado eximir-se do dever de assistir a saúde de todos, especialmente nos casos em que demonstrada a hipossuficiência financeira dos portadores de moléstias graves, devendo ser respeitado o uso de medicação a tempo e modo, a fim de garantir a melhora do quadro clínico do paciente. A medida visa assegurar o implemento da universalidade da cobertura e atendimento integral (art.198, II, da CF), garantido, assim, o respeito à Constituição na realização das políticas-públicas. 12. No caso em comento, consta no relatório elaborado pela médica que acompanha o autor (ID 17552900), que o paciente é portador de doença autoimune, complexa, ao diagnóstico na forma de Síndrome de Evans[1] (Anemia Hemolítica Autoimune e Trombocitopenia Imune), em condição de infecção ativa. 13. Consta, também, que a doença agravou e evoluiu com hipogamaglobulinemia adquirida, neurite óptica e infecções de repetição. Sobre os tratamentos prévios, menciona que já foram utilizados corticoterapia, pulsoterapia, rituximabe e realizada esplenectomia. 14. Afirma que, diante do insucesso dos referidos protocolo de tratamento, optou-se pela terapia com a utilização de imunoglobulina humana para uso mensal, na posologia de 1g/kg/dia, na presença de infecção e 0,5g/kg/dia, na ausência de infecção (peso mais recente registrado: 80kg), por tempo indeterminado. 15. Assevera a necessidade urgente da medicação, haja vista o risco de desenvolver infecções oportunistas em qualquer sistema corporal. 16. No mesmo sentido, o parecer técnico emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS (ID 17554421), concluiu que, a demanda no caso em comento é justificada, verbis: “Considerando o diagnóstico de Síndrome de Evans e o seu agravamento com hipogamaglobulinemia adquirida, neurite óptica e infecções de repetição, consoante relatório médico exarado pela Dra. Margarete Barbosa Daldegan; Considerando que há poucos estudos fundamentando a opção indicada pela médica assistente (nenhum ensaio clínico randomizado), e que, em contrapartida, as opções terapêuticas para o tratamento da síndrome informada, até o momento, são poucas, quase todas ancoradas no uso de corticóides; Considerando as informações contidas neste processo de que já foram tentados outros tratamentos, incluindo corticoterapia, uso de rituximabe e esplenectomia, sem alcance dos resultados esperados; Este NATJUS conclui por considerar a demanda como JUSTIFICADA.” 17. Importante registrar, outrossim, que no documento ID 17554412 apresentado pelo réu consta manifestação da RTD (pág. 4) nos seguintes termos: “em resposta ao documento (37408625) sobre o fornecimento da medicação IMUNOGLOBULINA HUMANA na dose de 1g/kg para o paciente HENRIQUE ALVES FRANCA, portador de Sindrome de Evans, neurite óptica e hipogamaglobulinemia secundária, faço as seguintes ponderações: - Está indicada a reposição de imunoglobulina para este paciente de acordo com o CID descrito, conforme consta na PORTARIA No 495, DE 11 DE SETEMBRO DE 2007 sobre Protocolo de utilização de imunoglobulinas[2]; - Porém, neste mesmo protocolo a dose máxima é de 800mg/kg a cada 4 semanas, com dose recomendada de 400 - 600mg/kg. Após infusão, o protocolo sugere controle com os níveis de imunoglobulina, sendo o alvo manter a IgG acima de 500mg/dl; - O II Consenso Brasileiro sobre o uso de imunoglobulina humana em pacientes com imunodeficiências primárias de 2017 recomenda tais doses apenas se deficiência muito grave (IgG &lt; 200mg/dl)[3]; - Sabidamente a pulsoterapia com corticoide pode gerar uma necessidade de dose mais elevada que a convencional (400 - 600mg/kg), porém é necessária a avaliação laboratorial e clínica posterior para poder afirmar a necessidade de aumento dessa dose; - Não faz parte do tratamento da neurite optica a infusão da IMUNOGLOBULINA HUMANA, sendo sua indicação para este paciente a hipogamaglobulinemia com infecções respiratórias de repetição. Diante disso, esta RTD se manifesta a favor do uso APÓS a pulstoerapia de dose convencional (limite superior, ou seja, 600mg/dl) - 10 frascos de 5g de IMUNOGLOBULINA HUMANA, podendo ser ajustada a dose a depender dos níveis alcançados de imunoglobulina após a reposição”. (Grifo) 18. O Distrito Federal afirma que o relatório médico apresentado pelo autor não indica de forma circunstanciada, a impossibilidade de utilização de medicamentos padronizados para o tratamento do paciente. Sustenta que o caso do autor não preenche os requisitos exigidos no Tema 106 do STJ. 19. Segundo tese consolidada no Resp. repetitivo 1.657.156/RJ, a obrigação do Estado em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS) impõe a demonstração, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade do medicamento, da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS; da incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento e existência de registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. 20. A incapacidade financeira do autor em arcar com os custos do tratamento foi devidamente comprovada, tendo em vista os documentos carreados ao feito, aptos a corroborar a hipossuficiência do requerente. 21. O relatório médico, por sua vez, encontra-se fundamentado e circunstanciado, por médica vinculada ao serviço público de saúde (ID 17552900) que assiste o autor, a qual atesta a imprescindibilidade, necessidade e urgência do tratamento com o medicamento IMUNOGLOBULINA HUMANA, em razão da ineficácia do tratamento anterior realizado com os fármacos fornecidos pelo SUS. Além disso, descreve o tratamento realizado e justifica a razão da opção pelo medicamento prescrito (ineficácia do tratamento com fármacos fornecidos pelo SUS e o risco de infecções oportunistas em qualquer sistema corporal), apesar de não padronizado. 22. Ademais, trata-se de medicação com registro na ANVISA (ID 17554421), e aparece como alternativa terapêutica nos casos de anemia hemolítica autoimune para pacientes que não responderam aos glicocorticoides, à esplenectomia ou aos imunossupressores/imunomoduladores (ciclofosfamida, ciclosporina), como no caso do autor. 23. Comprovada, portanto, a necessidade IMUNOGLOBULINA HUMANA pelo autor, conforme relatório médico, confirmado pelo parecer técnico do NATJUS, uma vez que o paciente apresentou piora do quadro clínico (hipogamaglobulinemia adquirida, neurite óptica e infecções de repetição) apesar de submetido a tratamentos com utilização dos medicamentos corticoterapia, pulsoterapia, rituximabe e realizada esplenectomia. 24. Com efeito, a prescrição de medicamento não padronizado, não pode caracterizar óbice ao seu fornecimento, haja vista que cumpre apenas ao médico indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete o seu paciente, sobretudo quando o remédio possui registro na ANVISA. 25. Pelas razões expostas, não há como acolher a tese recursal de que não foram preenchidos os requisitos autorizadores previstos no Resp. 1.657.156/RJ, tema 106, para concessão do medicamento não padronizado. 26. Tais os fundamentos, não merece reparo a sentença vergastada. 27. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade, rejeitada. Improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 28. Sem custas, ante a isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios por estar o autor e recorrido patrocinado pela Defensoria Pública. 29. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95. [1] “A síndrome de Evans (SE) é uma doença incomum de adultos e crianças, crônica com prevalência não definida, em que há uma combinação de Anemia Hemolítica Autoimune (AHAI) e púrpura trombocitopênica idiopática (PTI), associada ou não a neutropenia. A maioria dos casos é idiopática, mas vários relatos descrevem associação com lúpus eritematoso sistêmico, doenças linfoproliferativas e após transplante alogênico de células tronco hematopoiéticas. A síndrome é caracterizada por períodos de remissão e exacerbação. A apresentação clínica pode incluir fadiga, palidez, icterícia e sangramento de mucosas, e manifestações agudas como sangramento grave e hemólise maciça. Devido à terapia imunossupressora prolongada e/ou ao déficit imune subjacente associado, há um risco dos pacientes desenvolverem infecções severas.” – Nota técnica do NATJUS (ID 17554421) [2] http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sas/2007/prt0495_11_09_2007.html - acesso em 28/08/2020 às 14h45min. [3] https://www.scielo.br/pdf/eins/v15n1/pt_1679-4508-eins-15-01-0001.pdf - acesso em 28/08/2020 às 14h47min.” A parte recorrente aponta ofensa ao artigo 134, §§2o e 3o, da Constituição Federal diante da autonomia funcional, administrativa e orçamentária concedida às Defensorias Públicas estaduais pelas emendas constitucionais 45/04, 74/13 e 80/14. Sustenta a existência de repercussão geral. Contrarrazões apresentadas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por expressa previsão legal. II - Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. A matéria ventilada encontra subsídio no reconhecimento de repercussão geral pela Corte Suprema, no Recurso Extraordinário 1.140.005 (tema 1.002), conforme transcrição abaixo: Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público ao qual se vincula. Presença de repercussão geral. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema no 134. 3. As Emendas Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida. (RE 1140005 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 03/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 09-08-2018 PUBLIC 10-08-2018). Diante da repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, a suspensão do processo é medida que se impõe em razão de expressa determinação legal do art. 1.030, inciso III, do NCPC, até o final julgamento do recurso extraordinário paradigma de no 1.140.005/RJ. III – Ante o exposto, determino a SUPENSÃO do curso processual até julgamento definitivo do recurso acima declinado, com fundamento no art. 1.030, inciso III, do NCPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de março de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito